Tribunal: TJDFT
Processo: 0718940-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718940-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL, MESSIAS APOLINARIO DA SILVA APELADO: MESSIAS APOLINARIO DA SILVA, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL D E C I S Ã O Vistos. A parte autora, por meio de sua única procuradora constituída (ID 41618336), requer seja o processo retirado de pauta, uma vez que a patrona tem viagem marcada para a referida data e pretende fazer sustentação oral em favor de seu cliente. Diante da comprovação do compromisso da i. advogada na cidade de Fortaleza no dia do julgamento (28/06), bem como diante da prova de que passagens aéreas foram compradas em data anterior (ID 48240287) à designação da pauta, defiro o pleito para o fim de determinar a RETIRADA de pauta do referido processo, com a inclusão em data futura. Intime-se. Defiro a intimação dos advogados por telefone. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator